Tribunal: STF
Processo: HC 242076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estelionato. 3. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. A extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não aconteceu no caso dos autos. Matéria afeta à instrução processual. 4. Agravo regimental improvido.